Tribunal: TJBA
Processo: 0301175-25.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301175-25.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: TACIANO ARAGAO LEITE Advogado(s): VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração nº 0301175-25.2020.8.05.0103, em que é embargante o TACIANO ARAGÃO LEITE e em que é embargado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento.